Tribunal: STF
Processo: ARE 1360535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL - Apelação Cível - Ação de reconhecimento de união estável "pos mortem" - Relação homoafetiva - Ausência dos requisitos legais - Art. 1.723, do Código Civil - Existência de mero namoro - Improcedência - Recurso desprovido. - Conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal reconhece juridicidade às uniões constituídas pelo vínculo da afetividade, dentre as quais incluem-se as relações homoafetivas cujos direitos e deveres relativos ao instituto devem ser observados desde que preenchidos os requisitos, quais sejam, a estabilidade e a ostensibilidade. - Mero namoro, por mais prolongado e público que seja, não configura, por si só, a união estável que a lei equipara ao matrimônio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme preceito constitucional, o instituto da união estável é reconhecido como entidade familiar. Sendo que, para a sua configuração, o art. 1.723, do Código Civil prevê a necessidade de que a relação seja pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Depreende-se do texto legal que a união estável seria a relação lícita entre duas pessoas, que não se casam por uma opção particular, ao tempo em que, havendo impedimento legal para o casamento, a relação é caracterizada como concubinato, consoante prevê o art. 1.727 do mencionado Código (...). (...) Assim, para que se configure a união estável é necessário a conjugação de elementos subjetivos ("animus" de constituir família, relacionamento afetivo recíproco) e objetivos (convivência duradoura e em caráter contínuo). A ausência de algum dos requisitos não deve impedir por completo o reconhecimento do referido instituto, no entanto, deve existir, pelo menos, a intenção de constituir relação conjugal, ainda que à margem do matrimônio. No caso em disceptação, afirma o apelante ter convivido com o apelado como se casados fossem, durante os anos de 1997 a 2014, sem, contudo, se olvidar do ônus de provar a aludida afirmação. Isto porque, não obstante o fato incontroverso de que o recorrente manteve relação afetiva com o falecido, observa-se, por meio das provas juntadas aos autos, que tratava-se, na realidade, de mero namoro, sem periodicidade excessiva, com encontros mensais, sem o intuito de constituição familiar, o que descaracteriza a união estável pretendida. A propósito, os depoimentos testemunhais colacionados ao encarte processual atestam a fragilidade das alegações do apelante. (...) Também não há prova de dependência previdenciária ou no imposto de renda, plano de saúde envolvendo recorrente e o falecido, ou mesmo qualquer outro elemento configurador do "animus" recíproco de constituição familiar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente